Tribunal: TJSP
Processo: 2003766-22.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Exceção de Pré-Executividade – Acolhimento – Reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" do Excipiente – Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Insurgência que não prospera – Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Exceção de Pré-Executividade – Acolhimento – Reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" do Excipiente – Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Insurgência que não prospera – Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade – Possibilidade, nesta espécie de incidente – Aplicação do "distinguishing" quanto ao tema no 1.076, do r. STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Incidente que não possui conteúdo ecomomico imediato – Exclusão sem proveito econômico estimável – Aplicação dos termos do artigo 85, §8o, do CPC – Necessidade - Fixação equiparada à atuação no integralidade do Feito que se mostra contrária aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estabelecendo indevido enriquecimento sem causa - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.